Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. LEILÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PENHORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REGISTRO POSTERIOR. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SUCUMBÊNCIA. ALIENAÇÃO. CIÊNCIA. TEMA 872/STJ.
1. Os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas. Precedentes do STJ.
2. A carta de arrematação de imóvel leiloado em 2001, acompanhada de comprovantes da inexistência, à época de expedição, de penhora proveniente de execução fiscal registrada na matrícula do bem, demonstra direito incompatível com o ato constritivo impugnado, preenchendo os requisitos do art. 674/CPC para a desconstituição da medida.
3. Cabe à Fazenda Pública arcar com o ônus de sucumbência, visto que tomou ciência de alienação judicial anterior à penhora e, não obstante, apresentou resistência à pretensão veiculada pelo arrematante. Tema no 872/STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.